Tribunal: TJSP
Processo: 1001523-13.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de Crédito Bancário - Pretendida exclusão da cobrança da tarifa relativa a "Seguros" – Cabimento - Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP) – Afastamento determinado, diante da total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de Crédito Bancário - Pretendida exclusão da cobrança da tarifa relativa a "Seguros" – Cabimento - Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP) – Afastamento determinado, diante da total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor – Título de capitalização – Venda casada – Reconhecimento – Pleito de afastamento da "Tarifa de Registro de Contrato" – Cabimento - Tese no. 2.3, fixada em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.578.553) – Inexistência de comprovação da efetiva prestação de serviço – Ausência de traslado do documento do veículo com a indicação do registro do gravame junto ao Órgão de Trânsito - Constatação de abusividade no caso concreto – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Afastamento impositivo - Alegada abusividade do encargo denominado "Tarifa de Avaliação" – Questão dirimida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.578.553) – Necessidade de prova da efetiva prestação do serviço pelo Banco – Inocorrência – Ausência de apresentação de documento idôneo capaz de justificar o lançamento do encargo - Afastamento determinado – Devolução em dobro – Hipótese repelida diante da ausência de má-fé - Honorários arbitrados com base no valor da causa – Inadequação, eis que o proveito econômico autorizava o arbitramento por equidade – Recursos providos, em parte.